Tribunal: TJSP
Processo: 1008510-42.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Cerceamento de defesa do autor. Inocorrência. Devidamente intimado para apresentar réplica e, em prazo subsequente, pedido de instrução probatória, o autor cumpriu com ambas as determinações, sendo que, no último caso, apenas pretendeu a juntada de áudio e fotografias. Preclusão temporal da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Cerceamento de defesa do autor. Inocorrência. Devidamente intimado para apresentar réplica e, em prazo subsequente, pedido de instrução probatória, o autor cumpriu com ambas as determinações, sendo que, no último caso, apenas pretendeu a juntada de áudio e fotografias. Preclusão temporal da pretensão de produção de provas. Negócio jurídico firmado entre as partes não comprovado. Nota fiscal sem aceite da ré. Inutilidade de prova oral para comprovação da própria existência do negócio.
RECURSO NÃO PROVIDO.